Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ACERCA DO “PERICULUM IN LIBERTATIS”. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. No caso dos autos, a autoridade indigitada coatora indicou como fundamento concreto, a justificar a imposição da medida extrema, o fato de o ora paciente ter continuado a praticar crimes durante o curso da ação penal, sendo identificado, em tese, como comandante de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito, que teria funcionado até sua prisão preventiva, poucos meses antes de sua submissão ao julgamento no Plenário do Júri, já tendo havido denúncia no novo processo.
3. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Assim, a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, devidamente fundamentada em elementos concretos, revela a insuficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas.
5. Ordem denegada.